Tribunal: CARF
Processo: 15586.001290/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001290/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.358 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 30/04/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INCENTIVO À
PRODUTIVIDADE. DIREITOS DOS TRABALHADORES. PROTEÇÃO.
ACORDO DE NEGOCIAÇÃO. PACTUAÇÃO PRÉVIA.
Com vista a incentivar a produtividade, garantir proteção aos direitos dos
trabalhadores e o comprometimento destes com o atingimento das metas, a
determinação legal quanto à pactuação prévia de acordo destinado à
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empesa exige que o acordo
tenha sido definido e assinado antes de começar a execução do programa para
pagamento de tal verba, ou seja, antes de ter iniciado o período que será objeto
de avaliação quanto ao cumprimento das metas definidas no acordo.
PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) deve trazer, no
instrumento de negociação assinado, de forma clara e objetiva, todas as regras
que permitam ao empregado entender os critérios de aferição da sua
produtividade e da empresa, e calcular a parcela da PLR a que terá direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti
Cassini e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001290/2009-99
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.358 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001290/2009-99

Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Marcelo Rocha Paura (suplente convocado).
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 12-31.820, da 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ (fls.
322-329):
LANÇAMENTO
O presente lançamento refere-se ao Auto de Infração-AIOP DEBCAD 37.242.807-0
que, tendo em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social e a conseqüente transferência dos processos administrativo-fiscais
para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme art. 4° da Lei n° 11.457, de 16
de março de 2007, recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o processo de
n° 15586.001290/2009-99.
2. O valor lançado é de R$42.669,99, acrescido de encargos moratórios, correspondendo
a contribuições sociais da parte dos segurados empregados.
3. De acordo com o relatório fiscal, fls. 239/246, as contribuições lançadas incidiram
sobre valores pagos pela empresa a título de Participação nos Lucros ou Resultados, os
quais, entretanto, a Fiscalização constatou serem integrantes do salário-de-contribuição
dos segurados empregados que os receberam, estes relacionados às fls. 277/329 do
Processo
Principal,
n°
15586.001286/2009-21
(AIOP
37.242.805-3),
por
descumprimento da Lei 10.101/2000, e, por conseqüência, do disposto no art. 28, § 9°,
alínea "j" da Lei 8.212, de 24/07/1991. As fls. 333/346 do AIOP Principal, o Auditor-
Fiscal juntou cópia do Acordo Coletivo 2005/2006.
4. O lançamento foi efetuado em 16/11/2009, com a devida ciência do contribuinte na
mesma data.
IMPUGNAÇAO
5. O contribuinte apresentou defesa em 16/12/2009, de fls. 249/282 e 286/293 e
295/313, juntando cópias de comprovantes de capacidade postulatória e do acordo de
participação nos resultados de 2005, assinado em 09/12/2005. Apresenta as seguintes
alegações de defesa:
PRELIMINARES
5.1. Tempestividade da impugnação.
MÉRITO
Da Participação Nos Lucros e Resultados
5.2. Defende que, mesmo no eventual descumprimento de qualquer das condições
impostas por lei ao pagamento de PLR, a regra constitucional que estabelece a sua não
vinculação à remuneração dos empregados não comporta relativização.
5.2.1. Defende ainda que a expressão "conforme definido em lei", contida no art. 7°, XI
da Constituição Federal, restringe-se à participação na gestão da empresa, não
alcançando a participação nos lucros ou resultados.
5.2.2. Entende que não caberia ao legislador ordinário limitar o alcance do texto
constitucional, como observado no art. 28, § 9°, alínea “J” da Lei 8.212/1991, devendo
o referido dispositivo legal ser interpretado de forma a não desestimular o pagamento da
Participação nos Lucros, mantendo-se, portanto a não tributação das parcelas pagas.
Apresenta excertos jurisprudenciais nesse sentido.
5.2.3. Discorre sobre o Princípio da Legalidade, insculpido no art. 5% II da CF,
defendendo que não foi por imposição legal, mas por opção da empresa, dentre as
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.358 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001290/2009-99

possibilidades oferecidas pelo art. 2% § 1 1, da Lei 10.101/2000, que esta adotou o
programa de metas em questão, e, portanto, não se pode dizer que o citado parágrafo
não foi atendido.
5.2.4. Pelo Princípio da Razoabilidade, conclui que as regras da PLR precisam ser
definidas em qualquer momento anterior à ocorrência do fato que as mesmas se voltam
a regulamentar, a saber, o pagamento da PLR, sendo tais regras definidas mesmo antes
(em 09/12/2005) do encerramento e da apuração (em 31/12/2005) do lucro do exercício.
5.2.5. Além disso, em seu entender seria inócuo formular um programa de participação
nos resultados caso não houvesse a pressuposição de que o exercício apresentaria lucro.
5.2.6. Defende que as regras da PLR, diferentemente do que alega a Fiscalização, não se
voltam a ditar as regras de comportamento dos empregados ao longo do ano civil, mas
sim fixar critérios de participação nos resultados da empresa, beneficiando os
empregados que espontaneamente melhor desempenharam suas funções.
6. Finda pedindo seja julgada a procedência da defesa, para cancelar o lançamento e
todos os seus efeitos.
7. É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 30/04/2006
PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM
DESACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS
EMPREGADOS.
Entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades (art.
28,1 da Lei 8.212/1991).
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a Medida
Provisória 794/94 e suas reedições, convertida na lei 10.101/2000, integra o salário de
contribuição para fins de incidência de contribuição previdenciária, na inteligência do
art. 28, § 9% "j" da Lei 8.212/1991.
Nos termos do art. 214, I do RPS, incide a contribuição prevista no art. 198 sobre o total
das remunerações pagas, devidas ou creditas, a qualquer título, aos segurados
empregados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 27/07/2010 (intimação de fl. 335), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 336-356), no qual protestou pela reforma da decisão.
Por fim, o presente feito foi apensado aos autos no 15586.001286/2009-21,
também de relatoria deste Conselheiro.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.358 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001290/2009-99

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 336-356) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conhecerei.

Do Mérito
Da Participação nos Lucros e Resultados
Antes de adentrar ao caso específico, destaco a legislação aplicada, visto se tratar
de lançamento por descumprimento de obrigação principal referente às contribuições dos
segurados incidentes sobre as remunerações de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
Oportuno, apresenta os fundamentos legais que embasaram o lançamento
tributário, iniciando-se pela Constituição Federal de 1988, que:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

Por sua vez, a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispôs sobre a
organização da Seguridade Social e instituiu o Plano de Custeio, que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;

Neste caso, especificamente sobre a Participação nos Lucros e Resultados – LPR,
a Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000 tratou do mérito, quando do período do lançamento:
Art. 1o. Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, o, inciso XI, da Constituição Federal.
Art. 2o. A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.358 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001290/2009-99

§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
§ 3o Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei:
I - a pessoa física;
II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes,
administradores ou empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de
encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais
requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe
sejam aplicáveis.

Por fim, o disposto no inciso I, do art. 214, do Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999 (Regulamento da Previdência Social – RPS), que:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;

O relatório fiscal assim destacou o motivo pelo lançamento fiscal (fls. 241-248):
3- Fatos Geradores: Foram considerados como Fato Gerador de Contribuições
Previdenciárias, as importância pagas pela empresa a seus Segurados Empregados à
titulo de PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – Rubrica 3160. Até 12/2005 a
rubrica Participação nos Resultados tinha o número Rubrica 349.
3.1- Dos Fatos: A empresa, ao efetivar o pagamento da parcela referente Participação
nos Resultados, conforme consta das Folhas de Pagamento, não comprovou a não
incidência de contribuições previdenciárias sobre tais valores, uma vez que os mesmos
foram pagos ou creditados em desacordo com a legislação vigente, conforme a seguir
demonstrado:
[...]
3.2- O Termo de acordo para pagamento da Participação nos Resultados referente ao
exercício de 2005, celebrado entre a empresa e o sindicato da categoria, somente se deu
em 09/12/2005. O termo de acordo, em anexo a este relatório fiscal, determina o
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.358 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001290/2009-99

cumprimento de metas de equipe e metas individuais determina ainda que o pagamento
da participação será feito em uma parcela única até 25 de fevereiro de 2006. O termo de
acordo não foi pactuado previamente, mas no final do exercício de 2005.
Para que exista de fato o empenho dos trabalhadores em alcançar as metas, através de
"regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado", no mínimo é necessário que elas existam, caso contrário,
como ocorreu, onde só foram definidas posteriormente, fica prejudicado o previsto no §
1° do art. 2° da Lei 10.101/2000.

Por sua vez, o Acordo Coletivo de Trabalho (fls. 336-348 dos autos no
15586.001286/2009-21, principal a estes):
Cláusula 26°
Participação nos Lucros e/ou Resultados do Ano de 2005
Pelo presente Acordo Coletivo, fica ajustado que a Empresa concederá aos seus
trabalhadores Participação nos Resultados referente ao ano de 2005, nos termos da Lei
número 10.101, de 19/12/2000, e se regerá pelas cláusulas e condições constantes no
Termo anexo.

Cláusula 32o
Vigência do Acordo
O presente Acordo terá vigência de 1° de novembro de 2005 a 31 de outubro de 2006.

O Termo (fls. 293-297) anexo ao Acordo Coletivo no qual prevê as condições
para o PLR, juntado com a impugnação, assim consta:
CLÁUSULA 4a - DO PAGAMENTO
O pagamento da participação será feito em uma parcela única até 25 de fevereiro de
2006.
CLÁUSULA 5a - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 - O pagamento desta participação, prevista na Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de
2000, não integrará a remuneração para quaisquer efeitos, inclusive o princípio da
habitualidade, bem como não se constituirá em base de incidência de qualquer encargo
trabalhista ou previdenciário.

Apresentada a impugnação (fls. 251-270), quando do julgamento pela DRJ, ora
acórdão atacado, tem-se que, além de seguir os fundamentos do relatório fiscal, acrescentou que:
15. A irregularidade identificada foi quanto à data de formalização do instrumento.
Nos termos do art. 2°, §1°, II, da Lei n° 10.101, de 19/12/2000, "dos instrumentos
decorrentes da negociação deverão constar regras (...), mecanismos de aferição (...),
podendo ser considerados, entre outros, (...) programas de metas, resultados e prazos,
pactuados previamente". Portanto, o instrumento pactuado em 09/12/2005, de
pronto, não respalda as Participações nos Resultados referentes ao exercício de
2005, pois não houve pacto prévio de metas, resultados e prazos a serem
alcançados para que os empregados fizessem jus ao PLR que lhes seria pago em
parcela única até 25 de fevereiro de 2006.
15.1. Ou seja, na celebração do acordo, preocuparam-se os signatários, basicamente, em
elaborar o documento que a lei exigia para a concessão do beneficio ao empregado, sem
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.358 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001290/2009-99

observar, entretanto, os objetivos do instrumento. Pelo fato de o instrumento não ter
sido pactuado previamente, não se estabeleceu o elo entre as metas definidas e a
dedicação dos empregados a alcançá-las, conduzindo ao incremento de produtividade,
um dos objetivos fundamentais da lei. Afinal, não faz sentido, e há até mesmo uma
impossibilidade lógica, estabelecer mecanismos para promover a produtividade se não
se estipula previamente as regras e as condições por meio das quais os resultados serão
alcançados. Ao estipular as metas, ao definir os parâmetros para obtenção de resultados,
deve-se necessariamente apontar o vetor para o futuro, para as ações que devem ser
desencadeadas, os esforços que devem ser empreendidos para a consecução das metas
em um determinado período de tempo à frente. Não tem sentido propor uma meta,
estabelecer um desafio, para o passado. Os resultados já alcançados no passado são
fatos consumados, não podem ser alterados. Portanto, os lucros ou resultados obtidos no
passado não podem ser objeto de metas. Assim, a referência, mesmo que indireta,
subentendida a resultados passados, como expressa nos acordos celebrados, não se
coaduna com os objetivos da lei que regula a PLR.
15.2. Conclui-se, portanto, que a empresa deveria ter celebrado instrumentos para
pagamento das PLR, fixando previamente, mediante negociação com os empregados, as
metas e as respectivas regras e parâmetros para alcançá-las.
15.2.1. Tal inobservância fez incidir a contribuição previdenciária sobre as parcelas
pagas em desacordo com a norma específica, parcelas estas que representaram uma
vantagem econômica para os segurados empregados, obtida em razão da relação de
trabalho.
15.2.2. Há que se buscar a motivação para a criação da Lei 10.101/2000 na segunda
parte de seu artigo primeiro: "como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade".
(destaques originais)

O recurso voluntário interposto destaca a validade do Acordo Coletivo, o
cumprimento pelas partes lá envolvidas e o efetivo pagamento, ainda que a assinatura do
mencionado acordo seja no mesmo ano base do período aquisitivo.
Acrescenta que todas as formalidades legais foram cumpridas, restando o
pagamento na data prevista natureza de PLR, ou seja, não incidência da contribuição social,
como conclui:
64. Desse modo, absolutamente inconcebível falar-se em inexistência de regras
previamente estipuladas para pagamento da PLR.
65. Destaque-se, mais, que as regras da PLR foram estabelecidas não apenas antes
do efetivo pagamento, como também em momento anterior ao próprio
encerramento do exercício fiscal (31 de dezembro), o que extermina qualquer
dúvida que ainda pudesse haver sobre o pré-estabelecimento das condições para
pagamento do benefício.
66. Até mesmo porque, somente em 31 de dezembro de 2005 é que se poderia apurar a
eventual existência de lucro no exercício (ou prejuízo), requisito indispensável ao
pagamento da PLR, o que revela, ainda, a verdadeira inocuidade de se estabelecer um
programa de participação nos resultados no início do exercício, quando não seria
possível sequer estimar a eventual apuração de resultado positivo no encerramento do
ano-calendário.
67. Em conclusão, não há motivo (ou embasamento legal) que autorize ao Fisco extrair
a validade do Acordo Coletivo celebrado antes do encerramento do exercício de 2005 -
e também antes do pagamento da PLR aos funcionários dá Impugnante, o que só
se deu no ano de 2006 -, impondo-se o reconhecimento de que os pagamentos em
análise foram feitos, em sua integralidade, sob os parâmetros rigorosos impostos pela
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.358 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001290/2009-99

Lei n° 10.101/2000 estando excluídos, portanto, do salário-de-contribuição dos
empregados.
68. Isto sendo reconhecido, haverá de se julgar integralmente improcedente o
lançamento impugnado, afastando-se a exigência fiscal.
(destaques originais)

E, no mesmo entendimento da Recorrente, destaco o entendimento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), conforme constou do acórdão no 9202003.370:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA PLR.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACORDO
PRÉVIO AO ANO BASE. DESNECESSIDADE. A Participação nos Lucros e
Resultados PLR concedida pela empresa aos seus funcionários, como forma de
integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI,
da CF, sobretudo por não se revestir da natureza salarial, estando ausentes os requisitos
da habitualidade e contraprestação pelo trabalho. Somente nas hipóteses em que o
pagamento da verba intitulada de PLR não observar os requisitos legais insculpidos na
legislação específica, notadamente artigo 28, § 9o, alínea j, da Lei no 8.212/91, bem
como MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão contribuições
previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como
Participação nos Lucros e Resultados.
A exigência de outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na
legislação de regência, como a necessidade de formalização de acordo prévio ao ano
base, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites das
normas específicas em total afronta à própria essência do benefício, o qual, na condição
de verdadeira imunidade, deve ser interpretado de maneira ampla e não restritiva.
Recurso especial negado.
(CSRF, 2a Turma, Relator(a) RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA,
sessão de 17 de setembro de 2014)

Todavia, entendo que melhor sorte não assiste à Recorrente. Explico.
Concordo e não vejo problemas para que o acordo coletivo, assim como seu
anexo, tenha sido firmado no ano base de aquisição do PLR.
Acontece que, no presente caso, curvo-me ao entendimento da DRJ, visto que a
data de formalização do instrumento em 09/12/2005, ou seja, já no último mês do calendário
civil, sem a apresentação de quaisquer outros documentos de acordo prévio ou que
demonstrassem a ciência das partes sobre as negociações, regras, mecanismos de aferição, e
programas de metas, resultados e prazos, a meu ver, impossibilita admitir ter respeitado o
disposto no artigo 2o, da Lei no 10.101/2000.
Portanto, o instrumento pactuado em 09/12/2005, de pronto, não respalda as
Participações nos Resultados referentes ao exercício de 2005, pois não houve pacto prévio de
metas, resultados e prazos a serem alcançados para que os empregados fizessem jus ao PLR que
lhes seria pago em parcela única, ainda que até 25 de fevereiro de 2006.
Diante do exposto, conclui-se que o fato isolado de a formalização ter ocorrido no
próprio período aquisitivo da PLR, no presente caso corrompe a natureza pretendida, pelo que
voto no sentido de negar provimento o recurso voluntário.

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.358 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001290/2009-99

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital